Tribunal: TJMT
Processo: 1008226-82.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008226-82.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GEORGE PORCEL DE OLIVEIRA - CPF: 711.081.142-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ONOFRE MUNIZ CHAVES - CPF: 508.150.679-68 (RECORRIDO), NARA LETICIA BORSATTO - CPF: 022.782.109-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1008226-82.2020.8.11.0037 – Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTE: GEORGE PORCEL DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS: ONOFRE MUNIZ CHAVES.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – LANÇAMENTO INDEVIDO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E EVENTUAIS MULTAS APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO
–
ILEGALIDADE APENAS DA COBRANÇA DE IPVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ilegítima a cobrança de IPVA de veículo automotor já alienado, independentemente da ausência de comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito, pois
o antigo proprietário responde, apenas, pelas eventuais infrações de trânsito e demais débitos registrados pelo Órgão de Trânsito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrido Onofre Muniz Chaves na obrigação de promover a transferência do veículo para sua propriedade, declarou a inexistência dos débitos tributários (IPVA) vinculados ao veículo objeto da ação a partir da tradição, que ocorreu no dia 23/09/2015, devendo o Estado de Mato Grosso efetuar as cobranças posteriores a essa data diretamente do comprador Onofre Muniz Chaves, bem como, declarou que a parte recorrente responde solidariamente pelos débitos administrativos (multas, licenciamentos e seguros DPVAT) até a data da comunicação da venda, que ocorreu em 10/05/2021, devendo o DETRAN efetuar as cobranças posteriores a essa data somente do comprador Onofre Muniz Chaves.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pugna pela ausência de responsabilidade do recorrente pelos tributos, débitos administrativos, penalidades e demais encargos decorrentes da propriedade do veículo automotor de marca VW/PARATI GLS 1.8, ano 1994, placa JYC-0557, RENAVAM 00621847356, a partir de 23/09/2015.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pugna pela ausência de responsabilidade do recorrente pelos tributos, débitos administrativos, penalidades e demais encargos decorrentes da propriedade do veículo automotor de marca VW/PARATI GLS 1.8, ano 1994, placa JYC-0557, RENAVAM 00621847356, a partir de 23/09/2015..

Rejeito tal tese recursal, eis que, entendo que tais débitos devem ser mantidos em nome da parte recorrente, até a citação do Órgão de Trânsito recorrido, conforme muito bem anotado na r. sentença fustigada, ante a solidariedade estabelecida entre alienante e adquirente, conforme estabelece o art. 134 do Código de Trânsito brasileiro (Lei n.º 9.503/97), assim escrito:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.

(Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Assim é da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTO INATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.667.974 - SP (2017/0090993-5) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES

Data do Julgamento: 05 de abril de 2018.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022